Tribunal: TJSP
Processo: 1003247-62.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS – Ação que versa sobre direitos disponíveis – Possibilidade de transação, inclusive após o julgamento da causa – Acordo realizado entre as partes – Homologação – Extinção, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC – RECURSO PREJUDICADO.